Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM/FACEBOOK. PERFIL DESATIVADO. VIOLAÇÃO AOS “TERMOS DE USO”. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em relação ao pedido de restabelecimento das contas/perfis, em razão da perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedente o pedido de dano moral. Em suas razões, a recorrente aduz que a conduta da ré lhe gerou dano moral, na medida em que foi privada de interagir com seus 6 mil seguidores, bem como de expressar livremente sua opinião, de produzir conteúdo digital e divulgá-los nas redes sociais. Refere que a desativação de seu perfil fez com que seus seguidores a considerassem transgressora das diretrizes da comunidade do instagram. Pede a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de reparação por dano moral.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Foram oferecidas contrarrazões (ID 49472098).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais. Na mesma linha, a Lei 12.965/2014em seu art. o artigo 3o estabelece alguns princípios, tais como: a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Além disso, no mesmo diploma legal, assegura-se aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet.
V. Todavia, a conduta praticada pelo recorrente não tem o condão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Para tanto, é imprescindível a demonstração de que a dignidade da parte consumidora foi atingida pela desativação da conta, o que não ocorreu no caso concreto. Os elementos probatórios não são suficientes a configurar ofensa a direitos da personalidade da parte autora, não tendo a recorrente se desincumbido de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.